Tribunal: STF
Processo: Rcl 92602
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Nizia Ferreira Maciel e outros, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos dos Processos n. 0104368-25.2017.8.06.0001, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.
Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“A controvérsia tem origem em ação de reintegração de posse ajuizada contra cerca de 120 famílias hipossuficientes residentes em núcleo urbano informal localizado na comunidade da Serrinha, em Fortaleza/CE. 
A ocupação apresenta características típicas de assentamento urbano consolidado: 
• Presença da comunidade no local desde o ano de 2017; 
• Alegações de ocupação anterior desde 2012; 
• Presença de dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação possessória e determinou a desocupação da área no prazo de 30 dias, autorizando, em caso de resistência, o uso de força policial. Interposta apelação pelos ocupantes, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a ordem de reintegração de posse. 
Na sequência, foi instaurado cumprimento provisório de sentença, no qual já foram determinados: 
• Expedição de mandados de reintegração de posse; 
• Autorização de arrombamento; 
• Autorização de uso de força policial. 
Assim, a execução da medida pode ocorrer a qualquer momento, expondo diversas famílias ao risco iminente de despejo coletivo. ” (eDOC 1, p. 2-3)

Os reclamantes afirmam que “a execução da ordem de reintegração de posse vem sendo conduzida sob a lógica tradicional das ações possessórias individuais, sem a adequada implementação do regime institucional de tratamento de conflitos fundiários coletivos estabelecido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828”. (eDOC 1, p. 3)
Sustentam que devem ser observadas todas as regras de transição prevista no referido paradigma.
Por fim, requerem a suspensão dos efeitos do ato reclamado, bem como de todos os atos executórios relacionados à ordem de reintegração de posse  (Ação nº 0104368-25.2017.8.06.0001 e Cumprimento Provisório nº 0214256-50.2022.8.06.0001). No mérito, pede a cassação do ato reclamado.
É o relatório. Decido. 
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.
Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 
Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 
Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.
Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.
Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)
Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.
Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 
(c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 

Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 
Pois bem.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse nº 0104368-25.2017.8.06.0001, ajuizada por Manoel Xavier Pedroza de Vasconcelos Neto em desfavor dos ora reclamantes. Na ocasião, concedeu tutela de evidência para determinar a reintegração da posse e fixou prazo de 30 dias para que os réus desocupassem voluntariamente o imóvel e determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar, Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, HABITAFOR, Secretaria da Cidade e Conselhos do Idoso, da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, dando-lhes conhecimento da presente decisão para a adoção de eventuais medidas cabíveis (eDOC 4). 
Foi interposto recurso de apelação em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ATENDIDOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões não merece acolhimento, pois o recorrente combateu por meio de seus argumentos os capítulos da sentença que, na sua concepção, devem ser reformados.
2. O ônus da prova, em relação à existência dos pressupostos para a ação de reintegração, é da parte que alega ter sido extirpada da sua posse.
3. Analisando os autos, observa-se que está demonstrada a posse por parte do primeiro recorrente, assim como o esbulho sofrido e demais requisitos legais.
4. Manoel Xavier, ora apelante, apresentou prova documental e oral bastante robusta, as quais trazem elementos característicos do exercício do direito possessório alegado e respectiva violação deste.
5. As testemunhas ouvidas em Juízo, notadamente Francisco das Chagas Pereira, José Amílcar Batista Filho e Francisco Vidal de Souza Filho, informaram que o terreno era murado, além de possuir algumas construções, o que denota o exercício de atos inerentes à qualidade de posseiro do primeiro apelante. Disseram, além do mais, que frequentaram a propriedade entre os anos, respectivamente, de 2004, 2007, 2013, o primeiro por ter mantido oficina mecânica naquele e os dois últimos por terem frequentado referido estabelecimento.
6. Especificamente quanto à data do ato de esbulho, os depoentes informaram ter presenciado, no início de 2017, essa conduta pelos ocupantes, ora recorridos, assim como das tentativas do esbulhado de reaver a posse do imóvel.
7. Em que pese tentem descreditar as informações apresentadas pelas testemunhas, precluiu o direito dos recorrentes contrariá-las, vez que deveriam ter assim procedido logo após a qualificação e antes do início do depoimento delas em audiência.
8. É válido destacar, ainda, que a audiência realizada ostentou nítido caráter instrutório, não se tratando, como sustentam os apelados, de mera justificação da posse. Ainda que assim não fosse, foi oportunizada a possibilidade de manifestação durante o processo, porém em nenhum momento houve insurgência quanto à realização da instrução.
9. Eventual nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre apelante e terceira pessoa jurídica não retira a sua posse claramente exercida por significativo período de tempo, muito menos serve para afastar a clandestinidade da posse pelos ocupantes do bem em apreciação. E isso decorre do simples fato de que, nas ações de natureza possessória, não se discute a propriedade, mas sim a posse.
10. Firmes nessas premissas, tem-se clara a posse exercida por Manoel Xavier em momento anterior à prática do esbulho pelos recorridos, em 2017, o que gera, por consequência, a necessidade de reintegrá-lo à posse da propriedade.
11. A despeito de a moradia ser um direito social constitucionalmente assegurado (CF, art. 6º), cuja competência comum para sua promoção é atribuída, por disposição constitucional, a todos os Entes da Federação, tal dever não deve ser repassado a particular, sob pena de afronta ao direito fundamental à propriedade (CF, art. 5º, XXII).
12. A fixação de prazo para cumprimento da tutela provisória de evidência está dentro do poder geral de cautela do magistrado, o qual garante ao Juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, a teor do art. 297 do CPC, razão pela qual a aplicação de lapso mínimo para desocupação voluntária não se mostra não só amparada em lei, como também proporcional e razoável.
13. Consigne-se, por último, que independentemente da nomenclatura utilizada na sentença, a tutela provisória ali deferida possui nítido caráter cautelar, o que, com base no princípio da fungibilidade, permite mantê-la nos termos em que foi aplicada, até porque naquele momento processual, corroborado agora nesta decisão, estava presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devido ao aumento das construções no terreno invadido.
14. Recurso improvido”. (eDOC 8, p. 2-3)

Feitas essas considerações, cumpre registrar que não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 
Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no  julgamento da Rcl 57.238-AgR: 

“(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)

Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe  24.5.2022)
Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente